Tribunal: STF
Processo: ARE 1263933
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ODONTÓLOGA – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADAS – PARIDADE – EXTENSÃO ÀS VANTAGENS INCORPORADAS – SENTENÇA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o juízo singular afastou as preliminares suscitadas na contestação e adentrou na análise da questão de fundo posta em debate, inexiste inovação recursal nas razões que se insurgem contra a decisão meritória. O Município de Campo Grande é detentor de legitimidade passiva para responder à lide que busca revisão de aposentadoria, cabendo ao Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG, a administração e gestão dos valores e diretrizes repassados pela Secretaria de Administração do Município e demais entes administrativos. Reconhecido que a requerente aposentou-se com a paridade decorrente das emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, este benefício deve ser-lhe estendido de maneira ampla, inclusive sobre as vantagens incorporadas” (eDOC 13, 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 61, §1º, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os servidores beneficiários de vantagens incorporadas têm os mesmos critérios de revisões gerais de funcionalismo e, não, dos reajustes das verbas incorporadas (eDOC 16, p. 5).



    Afirma-se, com isso, que a aposentadoria com direito à paridade e à integralidade não implica na revisão das vantagens incorporadas na mesma forma que concedida aos servidores da ativa.



    Alega-se que, o reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. (eDOC 16, p. 7).



    Determinado o retorno dos autos à origem para a aplicação do tema 41 da repercussão geral (eDOC 32), o órgão julgador entendeu que o acórdão impugnado não destoa do precedente indicado (eDOC 34)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente indicado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 563965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2009)  



    Tomando com ponto de partida a orientação fixada no precedente acima mencionado, esta Corte firmou a orientação no sentido da ausência de direito adquirido à forma de reajuste de vantagens financeiras incorporadas aos proventos de aposentadoria, ainda que o servidor tenha se aposentado com direito à paridade e à integralidade. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão.2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1164559 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VANTAGEM INCORPORADA EM VIRTUDE DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE CARGO PÚBLICO. LEI NOVA QUE MAJORA A REMUNERAÇÃO PELO EXERCÍCIO EFETIVO DO CARGO. EXTENÇÃO AUTOMÁTICA À PARCELA INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA PARA APLICAÇÃO DA REGRA DA PARIDADE. SERVIDOR DA ATIVA QUE INCORPOROU A VANTAGEM NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE O INATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A circunstância de o servidor ter incorporado aos seus vencimentos determinada vantagem pecuniária em virtude de haver exercido anteriormente determinado cargo não implica a incorporação, em seu patrimônio jurídico, do próprio regime legal de remuneração desse cargo. Dessa forma, a majoração do valor devido pelo exercício atual do cargo não se estende, de forma automática, àqueles que percebem determinada parcela em seus vencimentos a título de incorporação. II – No caso de vantagens incorporadas, o paradigma para a aplicação da regra constitucional da paridade não é o servidor que exerce atualmente o cargo público, mas sim aquele que, ainda na ativa, teve incorporada aos seus vencimentos, nos mesmos termos em que o inativo, a vantagem em questão. III – Agravo regimental improvido” (ARE 696516 AgR, Rel. Min. Riccardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.10.2012 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu que a servidora recorrida se aposentou segundo as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005 e que, portanto, possui direito à paridade e à integralidade. Com base nisso, consignou o direito à revisão das vantagens incorporadas aos proventos da aposentadoria na mesma forma em que conferida aos servidores da ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mérito, cinge-se dos autos que a apelada ingressou com a presente ação aduzindo ter exercido a função de odontóloga junto ao Município apelante entre 15 de março de 1777 e 06 de fevereiro de 2008, quando aposentou-se voluntariamente, com proventos integrais, época em que realizava 5 plantões de final de semana por mês e recebia gratificação de produtividade Sus gerencial, cujos valores, embora tenham sido levados para a inatividade, não lhe estão sendo repassados em conformidade com os reajustes operados aos servidores da ativa. 



    O juízo singular julgou procedente a lide determinando a correção dos valores do benefício de aposentadoria da requente, aplicando-se os mesmos percentuais de reajuste aplicados aos servidores da ativa e condenando o requerido ao pagamento das diferenças pagas a menor, a partir de maio de 2009.



    Irresignado, ingressa o município apelante com o presente recurso aduzindo, em suma, que as vantagens incorporadas se submetem aos mesmos critérios de revisões gerais do funcionalismo e não dos reajustes das referidas verbas incorporadas, postulando o provimento do recurso para o fim de julgar improcedente a lide intentada. 



    Pois bem, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a requerente/apelada levou para a inatividade a gratificação produtividade Sus, aquela decorrente dos plantões realizados, bem como adicional por tempo de serviço (f. 60). 



    Observa-se, ademais, que sua aposentadoria foi concedida com proventos integrais, com fulcro nos artigos 6.º e 7.º, da EC n.º 41/2003 e art. 2.º da EC n.º 47/2005 (f.14), de maneira que lhe foi concedida a paridade com os servidores da ativa, inerente às emendas constitucionais antes anotadas, o que aliás, não foi em momento algum questionado pelo município apelante. 



    O que pretende este, com o presente recurso, é fazer crer que a requente, ainda que tenha se aposentado com a aludia paridade, não faria jus a receber as vantagens por ela levadas para a inatividade com os mesmos reajustes aplicados aos funcionários ativos, as quais deveriam ser atualizadas em conformidade com as revisões gerais do funcionalismo.



    Ora, verificado que a requerente, na forma como antes anotado, aposentou-se com o benefício da paridade, não resta dúvidas de que este deve ser estendido a todo o montante por ela percebido, inclusive aquele decorrente das vantagens incorporadas, de maneira que, na hipótese, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito por ela postulado” (eDOC 13)  



    Pois bem.



    No caso, há que se distinguir a hipótese de revisão da parcela dos proventos da aposentadoria decorrente do exercício do cargo efetivo daquela parcela proveniente de vantagens financeiras incorporadas à remuneração. Isso porque, conforme orientação firmada por esta Corte, o fundamento para a incorporação de vantagens pecuniárias reside no efetivo exercício de determinada função por longo período de tempo, o que motivaria o surgimento do direito à estabilização financeira, consistente na manutenção do recebimento da respectiva contraprestação. 



    Sendo assim, o direito à paridade e à integralidade se limita à remuneração decorrente do exercício do cargo efetivo, dada a natureza geral e regular desta contraprestação, inerente às funções do cargo. Não se assegura, portanto, que eventuais alterações na forma de cálculo de adicionais e gratificações incorporadas sejam estendidas ao servidor inativo, residindo tal impossibilidade na ausência de direito adquirido a regime jurídico.



    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Min. Sepúlveda Pertence no julgamento do RE 141.788/CE, que bem esclarece quanto à distinção acima registrada: 



    “Essa adição, comumente denominada 'incorporação ao vencimento', na verdade, não altera a natureza da verba aditada, ou incorporada: em particular, não converte vantagem pessoal em vencimento-base.



    De fato. O critério de classificação das diversas parcelas componentes a remuneração do servidor público é a causa, o fato gerador do direito à sua percepção. 



    Sob esse prisma, vencimento é a remuneração imputada exclusivamente ao exercício de determinado cargo. Ou, na definição legal vigente (L. 8.112/90, art. 40), 'a retribuição pecuniária devida pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei'. Valor que, por imperativo constitucional (art. 39, § 1º), há de ser idêntico para cargos iguais, independentemente de quem seja o ocupante atual de cada um deles. 



    Ao contrário, só pode constituir vantagem pessoal, e não vencimento, a retribuição percebida por titular de um cargo, não em razão do exercício dele, mas, sim, em virtude do exercício anterior de cargo diverso. 



    A chamada incorporação da vantagem pessoal ao vencimento não tem, assim, o efeito de transmudá-la em vencimento, mas apenas de assegurar-lhe tratamento equivalente ao do vencimento-base, assim, por exemplo, para somar-se a esse e compor a base de cálculo de outras vantagens, que sobre ele devam ser calculados, ou para a aferição do valor de proventos de aposentadoria”



     



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que reconheceu o direito à paridade e à integralidade quanto às quantias recebidas em razão da incorporação de vantagens financeiras, sendo tal orientação divergente da que fixada por esta Corte.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para julgar improcedente o pedido de reconhecimento do direito à paridade e à integralidade no reajuste do valor recebido a título de plantão de serviço e de produtividade SUS gerencial, com a ressalva de que deve ser observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente